Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-07.2012.8.11.0105
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc.
I – Ciente da petição de ID 45089494.
II – Encaminhem-se os presentes autos à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
III - Por fim, após as certificações necessárias, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =